Tribunal: TJDFT
Processo: 0749120-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749120-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TALISSON NASCIMENTO VAZ IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TÁLISSON NASCIMENTO VAZ, preso preventivamente em 11/10/2023 (ID 53522227) para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Os impetrantes sustentam inidoneidade dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva. Afirmam que faltam pressupostos para a manutenção a prisão, em especial os indícios mínimos de autoria. Destacam que a decisão de impronúncia pelo crime de tentativa de homicídio, que ocorreu na mesma oportunidade em que as drogas foram apreendidas, diante da ausência de indícios de autoria deve também gerar reflexos no presente caso, uma vez que os fatos estão interligados. Apontam que a fragilidade dos indícios está estampada pela sentença de impronúncia, prova testemunhal e documental da venda do veículo dias antes do fato ocorrido e características físicas diversas descritas por um dos policiais responsáveis pela abordagem do veículo em que a droga foi localizada. Asseveram que não deve ser levada em conta a gravidade em abstrato do crime, devendo ser prestigiadas medidas cautelares diversas da prisão. Acrescentam que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que sempre se dispôs em colaborar com a justiça. Assim, requer a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em benefício do paciente. Subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pela concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, que medidas alternativas seriam suficientes, que a decisão está desprovida de fundamentação idônea e que o paciente não apresenta risco para a ordem pública e aplicação da lei penal Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida, segundo a qual (ID 53522227 – p. 193): “(...) No dia 18 de maio de 2022, por volta das 19h30, na via pública próxima ao Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 13, próximo ao Colégio CEF 30, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA, para difusão ilícita, 06 (seis) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 4.920g (quatro mil novecentos e vinte gramas). Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados por uma moradora do Condomínio Privê, Ceilândia/DF, a respeito de um homem em atitude suspeita no interior do veículo Ford/Ka, cor azul escuro, placa JHM-7132/DF, que estava estacionado próximo do citado local. A equipe policial, então, procedeu à abordagem do referido automóvel, ocasião em que o indivíduo que estava no carro efetuou um disparo de arma de fogo em direção à viatura. Os policiais revidaram o disparo e passaram a perseguir o veículo, que empreendeu fuga. Algum tempo depois, no entanto, o condutor do carro perdeu o controle da direção e colidiu o automóvel com um poste de iluminação, ocasião em que abandonou o veículo e efetuou mais dois tiros em direção à viatura policial, empreendendo fuga rumo a um matagal próximo ao local onde abandonou o veículo que trafegava. No interior do carro, os policiais militares encontraram uma mochila contendo 06 (seis) tijolos prensados de maconha, conforme discriminado acima, sendo ainda avistado grande quantidade de sangue próximo aos pedais do automóvel. Ato contínuo, agentes de polícia da 24a DP compareceram ao lugar dos disparos, mas não localizaram cápsulas, nem locais de impacto, bem como nenhum outro vestígio que justificasse a solicitação de perícia para a cena delitiva, tendo sido o automóvel trazido para o pátio da referida unidade policial para coleta de resíduos deixados por seu condutor. Seguiu-se, então, com a realização de pesquisas na base de dados da PCDF, tendo sido constatado que o veículo Ford/Ka deixado no lugar do crime já havia sido objeto de duas denúncias contidas no sistema SCONDE da PCDF e era envolvido com o crime de tráfico de drogas, bem como que a pessoa de LORENA NASCIMENTO VAZ constava como sua proprietária formal. Inquirida perante a autoridade policial, LORENA declarou que havia alienado o mencionado automóvel para seu irmão, o ora denunciado TÁLISSON. Após a realização de exame papiloscópico, as impressões digitais do denunciado foram encontradas nos tabletes de maconha apreendidos dentro do veículo utilizado na empreitada criminosa. Além disso, marcas digitais do denunciado foram verificadas numa folha de papel encontrada no porta-luvas do automóvel, bem como na face externa do capô e na face externa do vidro posterior esquerdo do carro.” A denúncia, somada à Apreensão e Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 53522227 – p. 93) e ao Laudo Papiloscópico que comprovam digital do paciente em uma embalagem em material de cor preta (com símbolo de cor preta/branca), que envolvia um tijolo de maconha, demonstra a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Sobre a sentença de impronúncia, conquanto naquele feito não se tenha observado ainda indícios suficientes de autoria para o crime de tentativa de homicídio, não é o que se verifica no presente feito sobre o crime de tráfico. Nesse sentido, são os fundamentos da decisão que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 53522225): “O Superior Tribunal de Justiça entende que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabíví el quanto houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. (...) Verifica-se, portanto, que a materialidade do crime se encontra devidamente demonstrada pela Ocorrência Policial no 2.175/2022 – 24a DP (ID 143236223), Auto de Apresentação e Apreensão no 88/2022 (ID 143236230) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico no 5188/2022 (ID 143236234), cuja conclusão apontou que os 06 tabletes apreendidos dentro do veículo Ford Ka, placa JHM 7132/DF, perfaziam a massa líquida de 4.920g do entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, em virtude da verificação da substância Tetraidrocanabinol – THC. Além disso, há robustos indícios de autoria do crime imputado ao requerente, bem como se faz presente o periculum libertatis. É que, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva de Talisson, apesar da fuga da pessoa que conduzia o veículo Ford Ka, placa JHM 7132/DF, o Laudo de Perícia Papiloscópica no 36.651 (ID 149469722) apontou vestígios de impressão digital do acusado Talisson Nascimento Vaz no automóvel supracitado e na embalagem dos entorpecentes que nele foram encontrados, o que configura fortes indícios de sua autoria relativamente ao crime de tráfico de drogas. É imperioso ressaltar que o fato de o acusado ter sido impronunciado nos autos no 0715672-60.2022.8.07.0003, em que fora denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, não prejudica ou sequer influencia no prosseguimento da ação penal que responde pelo delito de tráfico de drogas, tampouco fragiliza os indícios de autoria necessários à manutenção de sua prisão preventiva nestes autos. Não se pode olvidar que, na sentença de impronúncia do acusado nos no 0715672-60.2022.8.07.0003, o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia expressamente fez consignar que “há fortes indícios acerca da presença do acusado no veículo Ford/KA, tanto que suas digitais foram identificadas no interior e no exterior do automóvel bem como nos tabletes de maconha, conforme informação pericial de ID 141311642; entretanto, com relação aos disparos de arma de fogo que ele teria efetuado contra os policiais ou contra a guarnição, os indícios existentes até então não são suficientes para submetê-lo ao Júri Popular.” (ID 176438835 – Pág. 4). Em sendo assim, é evidente que, por se tratar de fatos diversos (a suposta tentativa de homicídio e o suposto tráfico de drogas), o fato de aquele Juízo ter entendido que não havia indícios suficientes de que foi Talisson quem efetuou os disparos de fogo contra os policiais não leva, automaticamente, à conclusão de Tallison não era o condutor do veículo apreendido, sobretudo quando, repisa-se, há laudo Perícia Papiloscópica atestando a presença de digitais de Tallison não só no veículo, como também na embalagem dos entorpecentes. Além disso, as circunstâncias indicativas da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria do crime de tráfico de drogas majorado, na forma do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, recomendam que se mantenha o seu encarceramento provisório, como forma garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Afinal, conforme assentado na decisão que decretou a sua prisão preventiva, para além da apreensão de quantidade superlativa de maconha (quase 5kg), o réu, ao que tudo indica, evadiu-se para evitar sua prisão em flagrante. Não fosse isso, registrou-se que Talisson possui uma condenação definitiva também pelo crime de tráfico de drogas (autos no 2012.01.1.104153-4 – 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), o que denota reiteração delitiva. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de TALISSON NASCIMENTO VAZ.” Como se nota, o encontro de digitais do paciente em embalagem contendo quantidade expressiva de entorpecente o coloca na cena do crime e é, em princípio, elemento robusto para denotar indícios de autoria. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos seguintes termos (ID 53522227 – p. 207): “Do pedido de prisão preventiva: Passo a analisar o pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, em desfavor do denunciado TALISSON NASCIMENTO VAZ (ID 150962811 – Pág. 6 a 9). No que diz respeito a decretação da prisão preventiva do acusado, o seu deferimento pressupõe a observância dos requisitos legais descritos nos Artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal, nesta ordem. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se observa do corpo da denúncia ao denunciado é imputada a prática do crime de tráfico de drogas, na sua forma majorada, portanto, verifica-se ser cabível a decretação da prisão preventiva do denunciado, tendo em vista as penas previstas, no preceito secundário do Art. 33 da Lei no 11.343/06, cujas penas mínima e máxima suplantam o limite autorizador estabelecido no inciso I, do Art. 313 do CPP, ou seja, 04(quatro) anos. Constatado o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista os fatos atribuídos ao denunciado, passemos a analisar os elementos demonstrativos da necessidade de constrição cautelar preventiva da liberdade dele. Cediço se faz observar que, no ordenamento jurídico constitucional vigente, a regra é a liberdade, só havendo que se falar em decretação da prisão preventiva, desde que reste suficientemente demonstrada a necessidade de decretação da medida e consequente restrição de liberdade, inclusive, para isso, necessário se faz demonstrada o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, conforme determina o § 6o, do Art. 282 do CPP: “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” No caso dos autos, como se observa da denúncia ofertada pelo Ministério Público, os fatos, sob o ponto de vista abstrato, por si só, se mostram graves, em razão de ser equiparado a crime hediondo, conforme se observa do texto constitucional. Ocorre que, não obstante a gravidade em abstrato do crime, conforme demonstrado na sequência, resta demonstrada a gravidade em concreto dos fatos, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Conforme se depreende dos autos, vislumbro a existência do fumus comissi delicti, demonstrada pela apreensão de aproximadamente 5kg de maconha, que era transportada no veículo Ford Ka, placa JHM 7132/DF, conforme se verifica dos elementos de informações carreados no bojo do Inquérito Policial no 381/2022 – 24a DP; sendo que, apesar da fuga do acusado, o Laudo de Perícia Papiloscópica no 36.651 (ID 149469722) apontou vestígios de impressão digital do acusado Talisson Nascimento Vaz no automóvel supracitado e na embalagem dos entorpecentes. No que se refere ao periculum libertatis, verifico que a segregação cautelar do denunciado é necessária para fins de se resguardar à ordem pública, dada a flagrante gravidade dos fatos, bem como garantir à aplicação da lei penal. Consta dos autos que o denunciado, ao ser abordado pela polícia, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à viatura da Polícia Militar, e empreendeu fuga. Iniciada perseguição, o acusado teria colidido o veículo em um poste de iluminação, abandonando-o, em seguida, e deflagrando mais dois disparos de arma de fogo em direção à viatura policial. Ao que tudo indica, o acusado evadiu-se para evitar sua prisão em flagrante, visto que no automóvel foi encontrado quase 5Kg de maconha, o que denota sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, além de transgredir a ordem pública. Observe-se que, no que diz respeito a necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal, imperioso se faz observar que, quando da abordagem da Polícia Militar, o acusado conseguiu empreender fuga, tendo inclusive efetuado disparos de arma de fogo em direção à viatura da polícia, garantindo, assim, a sua impunidade naquele momento. Dessa forma, diante do comportamento furtivo do denunciado, resta claramente evidenciado um risco a garantia da futura aplicação da lei penal; além dos disparos de arma de fogo demonstrarem transgressão à ordem pública. Não fosse isso, imperioso de faz observar que, não se pode considerar que a aplicação das disposições do Art. 366 do CPP, ou seja, a suspensão do processo e da prescrição se mostrem como suficientes para resguardar a tutela deste bem de natureza metajurídica, tendo em vista que pela natureza do crime e a expressiva obtenção de lucros expressivos, resta evidenciado que as pessoas envolvidas com a prática do tráfico de drogas, nas oportunidades em que são presas, quase sempre, são encontradas em situação de conforto e luxo, justamente por causa da reiteração da prática delitiva. Não fosse isso suficiente, verifico que o denunciado foi condenado pelo delito de tráfico de drogas nos autos no 2012.01.1.104153-4 – 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o que denota reiteração delitiva. Em sendo assim, por todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de TALISSON NASCIMENTO VAZ, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente foi preso em razão de no seu veículo ter sido encontrado quase 5 kg de maconha prensada, oportunidade em que teria disparado arma de fogo contra policiais e ainda empreendido fuga. Destaca-se dos autos, que os indícios de autoria, que os impetrantes questionam, estão fortemente sedimentados pelo Laudo Papiloscópico (ID 53522227 – p. 107) que comprova digital do paciente em uma das embalagens da droga, fato este que, em princípio, não sucumbe a prova produzida no sentido de que teria vendido o carro antes do crime para terceira pessoa, o que também deve ser analisado na origem. De igual sorte, nota-se que se trata de pessoa já condenada pelo crime de tráfico anteriormente e que estava cumprindo pena quando do cometimento de novo delito de igual espécie, o que denota o risco potencial para a ordem pública. Aliás, nota-se da Folha de Antecedentes Penais (ID 53522227 – p. 203) que o paciente ostenta anotações por porte ilegal de arma de fogo, roubo circunstanciado, tráfico de drogas e receptação, o que também demonstra que tem feito do crime um meio de vida, gerando temor na sociedade. Desde modo, tratando-se de paciente que, em tese, não encontra freios para continuar no crime, sua liberdade apresenta potencial perigo para a ordem pública e aplicação da lei penal, não devendo ser prestigiada. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a constatação de suas digitais na embalagem da droga, sua extensa folha de antecedentes penais e o cometimento de novo crime quando estava em cumprimento de pena de crime anterior. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se indicando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023 11:19:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator